Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008051-35.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE PAULA PINHEIRO AGRAVADOS: LUIZ CLAUDIO DE MORAES PINHEIRO, MARIA LUCIA DE MORAES PINHEIRO, ESPÓLIO DE EWALD SIZENANDO PINHEIRO, ROBERIO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA APARECIDA DE PAULA PINHEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14271692, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, OAB/DF no 13.801 e CRISTIANE GULYAS PIQUET SOUTO MAIOR, OAB/DF 55.992. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026